Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010713-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.525.807/0001-97 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), CAIRO DOS REIS MAGALHAES - CPF: 303.944.141-87 (APELADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - CPF: 757.031.491-34 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA MARQUES - CPF: 749.846.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. contrato verbal de prestação de serviços. execução parcial da obra. responsabilidade contratual. legitimidade passiva configurada.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que reconheceu a validade da contratação verbal, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelos serviços executados pela parte autora. A reconvenção foi extinta sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é válida a contratação verbal alegada pelos Apelados e se foi comprovada a execução parcial do objeto contratual; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento proporcional aos serviços prestados.

III. razões de decidir

3. Configura-se a legitimidade passiva da Apelante quando há vínculo jurídico direto com os Apelados e reconhecimento expresso da contratação na contestação, mesmo que exista sociedade controlada envolvida no empreendimento.

4. O contrato verbal é válido, nos termos do art. 107 do Código Civil, desde que comprovado por meio de provas admitidas em direito, como testemunhos,
e-mails
e condutas das partes.

5. A Apelante reconhece a instalação de 127 postes de concreto pelos Apelados, o que demonstra o cumprimento de mais de 78% da obrigação contratual, confirmando a execução substancial dos serviços.

6. A paralisação dos serviços decorreu de inadimplemento contratual da Apelante, que deixou de entregar o terreno prometido como pagamento parcial, o que caracteriza justo motivo para interrupção dos serviços de implantação de redes de energia elétrica na obra, nos termos do art. 625, I, do Código Civil.

7. A alegação de que o pagamento apenas ocorreria ao final da obra é infirmada por correspondência eletrônica não impugnada, revelando a existência de pactuação sobre pagamento de entrada.

8. Aplica-se ao caso a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), impedindo a Apelante de exigir a integralidade da prestação sem cumprir sua obrigação inicial.

9. A sentença observou o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato ao fixar o valor devido proporcionalmente à parte executada dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a legitimidade passiva da empresa que contrata diretamente os serviços, ainda que envolva sociedade controlada, desde que não haja separação patrimonial efetiva. 2. A contratação verbal é válida e eficaz, desde que provada por meios idôneos de prova. 3. A parte inadimplente não pode exigir o cumprimento da obrigação alheia sem antes adimplir a própria prestação pactuada. 4. É devida a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, conforme reconhecido e documentado nos autos.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, §4o; 107; 476; 625, I. CPC, arts. 341 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.733.468, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2024, DJe 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010713-59.2022.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRDU Urbanismo S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança movida por
M.M. Construções Elétricas Eireli
e seu proprietário
Cairo dos reis Magalhães
.

O Juiz concluiu ser procedente o pedido inicial, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de remuneração pelos serviços prestados, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data da comunicação de suspensão das obras, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Além disso, extinguiu sem resolução do mérito a Reconvenção proposta pela Requerida, tendo em vista a falta de recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a Apelante alega sua ilegitimidade passiva em razão de a contratação dos serviços ter sido realizada exclusivamente com a empresa Projeto Rio Vermelho SPE Ltda. Somado a isso, os Apelados não formularam pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que impede a responsabilização da Recorrente.

Afirma que não há prova da existência do contrato verbal nos termos alegados pelos Apelados, especialmente quanto à dação de terreno como pagamento parcial.

Defende que a remuneração ajustada seria inferior ao valor pleiteado, limitando-se a R$ 45.679,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais), conforme os e-mails e orçamentos apresentados.

Argumenta que os serviços não foram integralmente executados, haja vista a inércia dos Apelados entre fevereiro de 2020 e junho de 2021, o que justificou a contratação de terceiros para a conclusão da obra.

Pontua que os Apelados não comprovaram o inadimplemento contratual da Recorrente, tampouco o prejuízo efetivamente suportado, logo, não há justificativa para a condenação.

Requer, pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 276316461. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

M.M. Construções Elétricas Eireli e seu único sócio Cairo dos Reis Magalhães
ajuizaram Ação de Cobrança em desfavor de
BRDU Urbanismo S.A.,
sob a alegação de que celebraram contrato de Prestação de Serviços de forma verbal, no mês de março do ano de 2019, com a empresa Requerida.

Aduziram que os serviços prestados consistiram no fornecimento de mão-de-obra especializada, especificamente para implantação de redes de energia elétrica no loteamento “Alta Vista Parque”, na cidade de Rondonópolis/MT.

Afirmaram a avença foi firmada em R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), a ser pago da seguinte forma: (i) Entrada: a Requerida repassaria um terreno de sua propriedade no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) localizado na Avenida Rio Branco, bairro Vila Adriana; (ii) Saldo remanescente: pagamento no final da execução dos serviços.

Os Autores seguiram dizendo que, diante do pacto verbal, iniciou os serviços por meio da elaboração de dois projetos elétricos para a instalação da rede elétrica, no qual a empresa Requerida solicitou várias alterações no projeto.

Os projetos foram aprovados pela Concessionária de Energia Elétrica meses após e, por tal motivo, somente no início do ano de 2020 os Autores, a pedido da empresa Requerida, fizeram os orçamentos e a solicitação dos materiais.

Além dos e-mails, ordens de compras e notas fiscais encartadas aos autos, afirmaram que a imagem inserida no bojo da petição inicial demonstra o momento em que os Autores, juntamente com os seus funcionários, receberam no local da obra os seguintes materiais: 162 postes de concretos e 100 placas de concretos, em fevereiro do ano 2020.

Citaram que após o recebimento desses materiais, foi realizada a instalação de 127 postes no loteamento e 07 placas de concreto.

Alegaram que, passados alguns meses, ao solicitar a formalização do contrato verbal e o repasse do terreno dado a título de entrada do pagamento, a Requerida se recusou a fazer o contrato por escrito. Diante disso, os Autores não deram continuidade nos serviços.

Pontuam que logo após tiveram conhecimento de que o terreno prometido como parte do pagamento havia sido vendido para terceiros, e que a Requerida havia contratado outra prestadora de serviços para dar continuidade na obra.

Ressaltaram que apenas 35 postes e 22 placas de concretos não foram instalados, ou seja, os Autores executaram a maior parte dos serviços.

Acentuaram que a tentativa de resolução extrajudicial, por meio correspondência eletrônica (e-mail) e notificação extrajudicial foram infrutíferas.

Firme nesses argumentos, pugnaram pela condenação da Requerida ao pagamento do débito no valor atualizado de R$ 135.443,83 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

A empresa BRDU Urbanismo S.A., na peça defensiva, reconheceu a existência de contratação verbal, mas afirmou que a Autora não cumpriu com o pacto, pois instalou apenas 127 postes, mantendo-se inadimplente quanto à entrega de 38 (trinta e oito) postes e respectivas placas de concreto.

Aduziu que os serviços efetivamente prestados pela Autora somaram R$ 45.679,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela elaboração do projeto e R$ 15.679,00 (quinze mil, seiscentos e setenta e nove reais) referentes aos postes efetivamente instalados. Todavia, os prejuízos totalizaram R$ 46.729,27 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 36.729,27 (trinta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) referente a 38 postes pagos e não entregues nem devolvidos, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes à correção dos serviços defeituosos executados pela Autora.

Argumentou que, ao subtrair os prejuízos, constata-se um saldo negativo de R$ 1.050,27 (um mil e cinquenta reais e vinte e sete centavos) em desfavor da parte Autora.

Ademais, apresentou preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e culpa exclusiva dos Autores pelo inadimplemento contratual, invocando, por fim, a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
.

Requereu a total improcedência dos pedidos formulados na exordial, por destoarem da realidade fática comprovada nos autos.

Em sede reconvencional, pleiteou a restituição dos valores despendidos com o retrabalho (danos materiais); a devolução dos materiais de sua propriedade sob posse da Autora, ou, subsidiariamente, o pagamento correspondente; e a condenação da Autora ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes da conduta contratual inadequada.,

Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas pelos Autores (Dyego Rodrigo Barbosa Duarte, Avelino Francisco dos Santos e Aneilton Oliveira Cruz) e pela Requerida (Paulo Henrique Figueiredo Diniz).

Ao sentenciar o feito, o Juiz concluiu pela procedência do pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de remuneração pelos serviços prestados pela parte autora, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da comunicação de suspensão das obras realizada pela empresa Requerida em 17/06/2021 (Id. 83801249). Condenou, também, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Por fim, extinguiu a Reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do arts. 286, parágrafo único, 290 e 485, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária.

Neste Apelo,
BRDU Urbanismo S.A.
alega sua ilegitimidade passiva em razão de a contratação dos serviços ter sido realizada exclusivamente com a empresa Projeto Rio Vermelho SPE Ltda. Somado a isso, os Apelados não formularam pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que impede a responsabilização da Recorrente.

Afirma que não há prova da existência do contrato verbal nos termos alegados pelos Apelados, especialmente quanto à dação de terreno como pagamento parcial.

Defende que a remuneração ajustada seria inferior ao valor pleiteado, limitando-se a R$ 45.679,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais), conforme os e-mails e orçamentos apresentados.

Argumenta que os serviços não foram integralmente executados, haja vista a inércia dos Apelados entre fevereiro de 2020 e junho de 2021, o que justificou a contratação de terceiros para a conclusão da obra.

Pontua que os Apelados não comprovaram o inadimplemento contratual da Recorrente, tampouco o prejuízo efetivamente suportado, logo, não há justificativa para a condenação.

Requer, pois, a reforma da sentença.

Melhor sorte não lhe assiste.

Sabe-se que a ilegitimidade passiva é uma das condições da ação e consiste na ausência de pertinência subjetiva entre o réu e a relação jurídica material discutida no processo.

Em outras palavras, está configurada a ilegitimidade passiva quando a parte demandada não é titular da obrigação jurídica objeto da lide, ou seja, não detém vínculo direto ou indireto com o direito material invocado pelo autor.

Do conjunto probatório existente nos autos, observa-se que a própria Apelante confessa na contestação que
“de fato, ocorreu a contratação verbal da parte requerente, e segundo a contratação, a parte autora se responsabilizaria pela realização de toda a parte elétrica do loteamento”
(ID. 101775838), o que torna evidente o vínculo jurídico mantido diretamente com os Apelados.

Se não bastasse isso, há diversos
e-mails
trocados diretamente entre os funcionários do setor de engenharia da Apelante (Mário Vasconcelos Vieira Filho e Fernanda Borges) com o representante legal da Apelada, tratando da elaboração, aprovação e execução dos projetos elétricos, além da logística de fornecimento e instalação de materiais.

Neste contexto, a tentativa da Apelante de se escusar da responsabilidade, invocando a existência de uma sociedade controlada (SPE), não encontra amparo jurídico, tampouco respaldo fático nos autos.

Nos termos do art. 50, §4o do Código Civil, a mera existência de grupo econômico não é suficiente para se atribuir ou excluir responsabilidade patrimonial de forma automática.

Logo, a ausência de separação patrimonial entre as sociedades e a comprovação da atuação direta da Apelante no negócio jurídico impugnado são determinantes para mantê-la no polo passivo da demanda.

Sabe-se que a contratação verbal encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, revelando-se plenamente válida e eficaz, desde que observados os requisitos gerais de validade do negócio jurídico e, quando necessário, suficientemente comprovada por outros meios de prova admitidos em direito.

O artigo 107, do Código Civil, é muito claro ao dispor que
"a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir"
, consagrando, assim, o princípio da liberdade das formas no âmbito contratual.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido a validade de contratos verbais, desde que sua existência e os seus termos possam ser comprovados por outros meios de prova, como testemunhas e documentos, a exemplo do aresto que segue:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 2. LIMITES DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 491 DO CPC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. 3. BENS PERTENCENTES AO AGRAVADO. CONSTRIÇÃO INJUSTA. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. [...]
Vale relembrar que é possível a comprovação da realização de contratos por meio de testemunhas, uma vez que mesmo oscontratos verbaissão válidos e sua existência evalidadepode ser demonstrada por prova oral.
[...] (AREsp n. 2.733.468, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 11/10/2024, DJe de 14/10/2024) (sem destaque no original)

Essa diretriz normativa confere segurança às relações negociais que, por razões de confiança mútua, agilidade ou costume, firmam o pacto sem a formalização escrita.

Lado outro, a falta de instrumento formal impõe à parte que alega a existência do contrato verbal o ônus de demonstrar, por outros meios idôneos, os elementos essenciais do negócio jurídico, por exemplo: consentimento, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e causa legítima.

Nesse contexto, a prova testemunhal, a correspondência eletrônica (
e-mails
ou mensagens de aplicativos), registros contábeis, e até as condutas reiteradas entre as partes, podem servir para provar a avença.

Nesse sentido, o artigo 373, do Código de Processo Civil, impõe ao Autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito e ao Réu o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Ao aplicar tal dispositivo às controvérsias que envolvem contratos verbais, compete ao Autor o dever processual de comprovar, por elementos concretos, que o pacto foi celebrado e que produziu efeitos jurídicos.

Na hipótese, é incontroversa a existência da relação contratual firmada entre as partes, uma vez que, além de expressamente reconhecida na peça contestatória pela própria Recorrente, a empresa admite que 127 dos 162 postes previstos foram, de fato, instalados pelos Apelados. Tal circunstância evidencia a execução de mais de 78% da obra contratada, reforçando a verossimilhança da pretensão deduzida na inicial.

No que se refere à paralisação dos serviços, sem embargos à ilação da Recorrente, pois a interrupção não decorreu de inércia ou negligência dos Apelados, mas sim do inadimplemento contratual da própria Apelante, que deixou de cumprir a obrigação de entregar o terreno prometido como parte inicial do pagamento.

Da leitura do
e-mail
encartado no ID. 276316350, verifica-se que os Apelados informam à Apelante que não receberam o terreno acordado como entrada; que já haviam inclusive elaborado o projeto de instalação da empresa Recorrida no terreno, confiando no adimplemento da obrigação pela Apelante; e, que ao visitar o local encontrou terceiros que se diziam proprietários do imóvel, fato que evidencia a alienação do bem.

Com efeito, o argumento da Apelante de que o pagamento apenas ocorreria após a conclusão da obra é desmentido por essa correspondência, a qual evidencia que houve pacto para pagamento de entrada, conforme narrado na inicial.

Oportuno ressaltar, que ao contestar a ação a Apelante não impugnou tal documento, o que gera presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

Diante disso, não há como imputar aos Apelados a paralisação da obra, que ocorreu por justo motivo, nos termos do art. 625, I, do Código Civil.

Aliás, é princípio elementar do direito contratual que ninguém pode exigir o adimplemento de obrigação sem cumprir sua contraprestação, de acordo com a Exceção de Contrato não Cumprido, prevista no art. 476 do CC.

Dessume-se, portanto, escorreita a sentença ao condenar a Apelante ao pagamento da entrada pactuada (R$ 120.000,00), pois fez em proporção à obra efetivamente prestada, com fundamento jurídico correto, alinhado à legislação civil e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025